Tribunal: CARF
Processo: 15504.000191/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.000191/2008-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.965 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS CARF No 5 E 132.
No caso de lançamento de ofício, cujo débito seja objeto de depósito judicial,
não são devidos juros de mora e nem cabe a aplicação de multa de ofício,
sendo nessa linha as Súmulas CARF no 5 e 132.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
A aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 restringe-se às hipóteses em
que a empresa integrante do grupo econômico tenha participado da ocorrência
do fato gerador (interesse jurídico comum).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte (COMPANHIA DE SEGUROS MINAS
BRASIL), cancelando a multa de ofício e os juros de mora, porém, mantendo-se o lançamento da
parte principal (contribuição adicional de 2,5%), referente às competências 12/2002 e 13/2002,
uma vez que não questionada no recurso, e, por maioria de votos, em dar provimento aos
recursos voluntários das responsáveis solidárias, excluindo-as do polo passivo, sendo vencidos
os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da
Silveira (relator), que negaram provimento aos recursos. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000191/2008-71
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000191/2008-71

Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-20.617, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 440 a 446:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 891.824,05, no período de 01/02 a 13/02, consolidado em 18/12/2007,
que, conforme informado no Relatório Fiscal de fls. 161/165, o presente lançamento
tem o objetivo de prevenir a decadência e se refere as contribuições sociais incidentes
sobre a remuneração paga a empregados e dirigentes no percentual de 2,5%, pois o
sujeito passivo pleiteia em ação judicial a suspensão da exigibilidade do recolhimento
do adicional previsto no § 1° do artigo 22 da Lei 8.212/91.
De acordo com o Relatório Fiscal o sujeito passivo impetrou o Mandado de Segurança
(processo originário 1999.38.00.000484-1), denegado pela Justiça Federal, Seção
Judiciária de Minas Gerais, em 15/09/1999, atualmente com apelação em curso no TRF
1a região (Processo 2000.01.00.017262-0).
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte vem efetuando o depósito da
contribuição referida em valores que estão de acordo com os apurados pela fiscalização,
contudo, tais valores se referem apenas as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais - diretores,
não abrangendo as contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos demais
contribuintes individuais, as quais estão sendo recolhidas normalmente pela notificada.
Há também a informação de que a empresa é integrante do grupo econômico liderado
pelo Banco Mercantil do Brasil S.A.
A ação fiscal foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF de n° 09430587,
fl. 156, e de Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, fls. 157/158, tendo a documentação
sido solicitada por meio do TIAF.
A interessada foi cientificada da presente NFLD em 20/12/2007, e apresentou defesa, às
fls. 212/218, que contém, em síntese:
Em preliminar, alega que o ocorreu a decadência em relação aos fatos geradores
ocorridos nas competências 01/2002 a 11/2002, a teor do que dispõe o §4° do artigo 150
do CTN, vez que o lançamento ocorreu em 20/12/2007.
Questiona a incidência de juros e de multa sobre o crédito cuja exigibilidade encontra-se
suspensa por depósito judicial, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN. Cita
jurisprudência e súmulas do Conselho de Contribuintes.
Requer o cancelamento dos valores lançados nas competências 01/02 a 11/02,
alcançadas pela decadência, e, subsidiariamente, tendo em vista a inexistência de mora
por parte da impugnante, o cancelamento dos valores lançados a título de Multa e juros
moratórios.
Foram também citadas as empresas que compõem o Grupo Mercantil do Brasil.
A Eletrodados Corretora de Seguros e Previdência Privada S.A. apresentou defesa às
fls. 235/239, que contém, em síntese:
Afirma que foi comunicada da responsabilidade solidária imputada no bojo da presente
NFLD com fundamento legal na Lei 8.212/91, artigo 30, inciso IX.
Alega que a responsabilidade solidária não é matéria de livre criação e alteração do
legislador ordinário, pois a Constituição Federal de 1988 estabelece que o trato da
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000191/2008-71

matéria deve ser por meio de lei complementar. Cita o artigo 146 da Constituição
Federal e o artigo 124 do CTN. Afirma que o interesse comum não é revelado pelo
interesse econômico no resultado, mas pelo interesse jurídico na situação que constitui o
fato gerador. Diz que em momento algum restou demonstrada a participação ou
realização por parte da impugnante na situação que constituía o fato gerador das
contribuições supostamente devidas pela Companhia de Seguros Minas Brasil.
Acrescenta que o simples fato de pertencer ao mesmo grupo econômico não é situação
suficiente para a aplicação da responsabilidade solidária prevista no CTN, artigo 124,
inciso I. Cita jurisprudência.
Argumenta que não existe no CTN qualquer dispositivo que fundamente a atribuição da
responsabilidade tributária do grupo econômico a que pertence o autuado originário. Diz
que a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela fiscalização só será
possível caso fique comprovado o abuso da personalidade jurídica. Cita o Código Civil
de 2002, artigo 50.
Requer seja anulada a atribuição de responsabilidade solidária imputada pelo oficio n°
211/2008/DRF/BHE/SEFIS.
À exceção da empresa Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência S.A., as demais
empresas do grupo econômico também apresentaram defesas contendo o mesmo
conteúdo da apresentada pela Eletrodados Corretora de Seguros e Previdência Privada
S.A.; Sansa Serviços Administrativos S.A., fls. 254/258, Mercantil do Brasil Leasing
S.A. Arrendamento Mercantil, fls. 268/272, Mercantil do Brasil Imobiliária S.A., fls.
285/289, Mercantil Administração e Corretagem de Seguros S.A., fls. 299/303,
Mercantil do Brasil Corretora S.A. - Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, fls.
314/318, Mercantil do Brasil Financeira S.A., fls. 329/333, Mercantil do Brasil
Administradora e Corretora de Seguros S.A., fls. 344/348, Mercantil do Brasil
Distribuidora S.A. - Título e Valores Mobiliários, fls. 358/362, Banco Mercantil do
Brasil S.A., fls. 372/376, e Banco Mercantil de Investimentos S.A., fls. 390/395.
Ao julgar a impugnação, em 7/1/09, a 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG,
por unanimidade de votos, conclui pela sua procedência em parte, cancelando o lançamento
referente ao período de 01/2002 a 11/2002, sob o argumento de que teria sido atingido pela
decadência, conforme assim restou ementado no decisum:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISCUSSÃO JUDICIAL. DECADÊNCIA.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
De acordo com os atos normativos da RFB, mesmo quando a matéria estiver sob
discussão judicial, o crédito previdenciário deverá ser lançado, com o objetivo de evitar
que os valores sejam atingidos pela decadência.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário, STF, Súmula Vinculante n° 8, de 12/06/2008.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei, Lei 8.212/91, artigo 30, inciso
IX.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 6/5/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 481, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 235),
interpôs o recurso voluntário de fls. 490 a 501, em 5/6/09, alegando, em síntese, que:
Após analisar a Reclamação aviada, a DRJ houve por bem julgar o feito parcialmente
procedente, acatando alegação de decadência, mas mantendo os consectários aplicados
[...].
E é em face da parte "improcedente" deste acórdão, que se refere, como se vê, à
(equivocada) aplicação de multa e juros nesse caso (lançamento para prevenir
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000191/2008-71

decadência), que a Recorrente se vale do presente Recurso Voluntário. Conforme se
passa a demonstrar, portanto, o acórdão vergastado merece reforma para que
(i) se cancele os valores lançados a título de multa e juros moratórios, eis que ausente
qualquer mora por parte da ora Recorrente; ou
(ii) em caráter subsidiário, desconstitua-se, com base no art. 106, II, do CTN, a
aplicação da multa de mora lançada na presente NFLD, posto que recentemente
revogada pela Lei n.o 11.941/09, ou, quando menos, aplique-se aquela fixada no art. 61
da Lei n.o 9.430/96, que igualmente significará situação mais vantajosa para a
Recorrente.
Em 6/5/09, também foram cientificadas as responsáveis solidárias, as quais, por
meio do mesmo advogado da Contribuinte, apresentaram recurso voluntário em 5/6/09,
conforme demonstrado na tabela a seguir:

Em todos esses recursos, as responsáveis solidárias deduzem as mesmas
alegações, nos seguintes termos, em síntese:
Ao contrário do alegado pelas autoridades lavradoras e confirmado pela 8a Turma da
DRJ/BHE, a responsabilidade tributária não é matéria de livre criação e alteração pelo
legislador ordinário. Isso porque a Constituição Federal de 1988 estabelece, implícita ou
explicitamente, limitações que restringem - senão vedam - a produção normativa
inferior relativamente a determinados temas.
[...]
Quanto à solidariedade de fato, verifica-se que a autoridade lançadora não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que a Recorrente possuía interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal a cargo da Companhia de
Seguros Minas Brasil (empresa originariamente autuada no AI em epígrafe).
[...]
Da mesma forma, inviável a aplicação da solidariedade de direito prevista no art. 30,
inciso IX, da Lei n° 8.212/91. Isso porque, como visto, a responsabilidade tributária é
matéria reservada, pela Constituição Federal de 1988, à lei complementar. Sendo assim,
ao fazer uma interpretação sistemática do art. 124, inciso II, do GIN, conclui-se,
inevitavelmente, que a "lei" a que se refere o mencionado dispositivo deverá ser,
necessariamente, a lei complementar [...].
Não existe, no Código Tributário Nacional, qualquer dispositivo que fundamente a
atribuição de responsabilidade tributária ao grupo econômico a que pertence o autuado
originário. Vale dizer, o CTN, em momento algum, revogou, para fins de
responsabilidade tributária, a distinção entre pessoas jurídicas.
Sendo assim, a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela Fiscalização
só será possível caso fique comprovado o abuso da personalidade jurídica. Ou seja, é
necessário o uso de autonomia patrimonial de pessoa jurídica para a consecução de
fraude, sem a qual a responsabilização das empresas não poderá ocorrer. Dessa forma, a
responsabilidade solidária de empresa que não se utilizou da estrutura para ganho
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000191/2008-71

fraudulento carece de suporte fático para a subsunção ao estatuído na autorização
legislativa do art. 50 do Código Civil de 2002.
[...]
Entender de outra forma é admitir que a pena ultrapasse a pessoa do acusado ou que
patrimônio de outrem responda por dívida de terceiro, o que é nitidamente vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio.
[...]
Em face do exposto, a Recorrente requer a reforma do acórdão ora atacado, a fim de que
seja anulada a atribuição de responsabilidade solidária imputada no Oficio n°
211/2008/DRF/BHE/SEFIS.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento do recurso voluntário da Contribuinte
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Primeiramente, importa destacar que a Contribuinte não questiona o lançamento
da parte principal, ou seja, da contribuição adicional de 2,5%, prevista no art. 22, § 1o, da Lei no
8.212, de 24/7/91, referente a 12/2002 e 13/2002, e que foi mantida pela decisão de primeira
instância, mas apenas questiona a multa e os juros de mora.
Em seu recurso, a Contribuinte alega a ausência de mora da sua parte e, por esse
motivo, pede o cancelamento dos valores lançados a título de multa e juros moratórios.
E pede, ainda, subsidiariamente, com base no art. 106, inciso II, do Código
Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, a desconstituição da multa, posto que
revogada pela Lei no 11.941, de 27/5/09, ou, pelo menos, que seja aplicada a multa fixada no art.
61, da Lei no 9.430, de 27/12/96.
Pois bem, assiste razão à defesa.
Vejamos, inicialmente, a seguinte informação prestada pela fiscalização e
consignada no Relatório Fiscal, fls. 163 a 167:
4 — A apuração dos valores lançados foi feita com base nas guias de depósitos judiciais
do período de 01/2002 a 12/2002, incluindo o 13° salário e de demonstrativo elaborado
pelo contribuinte contendo a discriminação dos valores depositados por estabelecimento
(filial).
5 - Os valores consolidados nesta NFLD encontram-se relacionados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, que acompanha a Notificação e referem-se aos seguintes
levantamentos:
• DJ1 — Depósito Judicial — Empregados;
• DJ2 — Depósito Judicial — Diretoria;
• DJ3 — Depósito Judicial — Estabelecimentos Encerrados.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000191/2008-71

Como se vê, o lançamento, ora discutido, foi realizado com base em depósitos
judicias, o que impõe a aplicação das Súmulas CARF no 5 e 132, de observância obrigatória no
presente julgamento e que assim estabelecem:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Conforme se observa, no caso de lançamento de ofício, cujo débito seja objeto de
depósito judicial, não são devidos juros de mora e nem cabe a aplicação de multa de ofício.
Sendo assim, devem ser cancelados tanto os juros de mora quanto a multa de
ofício aplicada pela fiscalização.
Do conhecimento dos recursos voluntários das responsáveis solidárias
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles conheço.
Das alegações recursais
Em seus recursos, as Recorrentes questionam apenas a responsabilização
solidária.
Alegam que a fiscalização não teria demonstrado o interesse comum dos
responsáveis solidários na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, e nem
comprovado o abuso da personalidade jurídica.
Por fim, alegam que o art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212, de 24/7/91, não seria
apto a justificar a responsabilização solidária, uma vez que tal responsabilização exigiria lei
complementar.
Todavia, em que pesem as defesas, não merecem guarida tais alegações.
O CTN, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de Lei
Complementar, prevê duas espécies distintas de pessoas solidariamente obrigadas. Confira-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Como se nota, são solidariamente obrigadas (i) as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e (ii) as pessoas
expressamente designadas por lei.
Logo, à luz do que dispõe o inciso II do art. 124, não há dúvida de que a lei pode
designar pessoas como solidariamente obrigadas. Lembrando que tal dispositivo não determina
que a designação seja feita por lei complementar e nem estabelece qualquer condição relacionada
ao fato gerador.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000191/2008-71

Desse modo, no caso das contribuições previdenciárias, a designação se encontra
disciplinada pelo art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, que assim dispõe:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Vê-se, pois, que além do inciso IX estabelecer uma responsabilidade solidária
objetiva pelo cumprimento das obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Previdência Social,
tal dispositivo adota um conceito bastante amplo de grupo econômico, arrolando, como
responsáveis solidárias, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, o que
é justificável, pois o legislador quis dar uma garantia maior ao crédito previdenciário.
Portanto, a responsabilização em comento independe da existência de interesse
comum na situação que constitua o fato gerador e da configuração de abuso da personalidade
jurídica, bastando, apenas, a existência de grupo econômico, qualquer que seja a sua natureza, de
fato ou de direito.
Dessa forma, havendo grupo econômico, e isso não é questionado pelas
Recorrentes, todas as empresas integrantes respondem solidariamente pelas obrigações
decorrente da Lei no 8.212/91, e dentre elas a obrigação pelo recolhimento da contribuição
adicional de 2,5%, lançada pela fiscalização.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da Contribuinte
(COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL), cancelando a multa de ofício e os juros de
mora, porém, mantendo o lançamento da parte principal (contribuição adicional de 2,5%),
referente às competências 12/2002 e 13/2002, uma vez que não questionado no recurso, e voto
por NEGAR PROVIMENTO aos recursos voluntários das responsáveis solidárias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Redator Designado.
Não obstante o bem fundamentado voto do i. Relator, ouso dele discordar,
especificamente no que diz respeito à responsabilidade passiva tributária (solidariedade)
atribuída às empresas que compõem o grupo econômico, a teor do art. 30, IX, da Lei n.
8.212/1991.
Pois bem.
Conforme relatado, a discussão acerca da solidariedade passiva tributária
concentra-se em dois argumentos basilares: i) não foi demonstrado o interesse comum dos
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000191/2008-71

responsáveis solidários na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal; e ii) o art.
30, IX, da Lei n. 8.212/91, não seria apto a justificar a responsabilização solidária, uma vez que
tal responsabilização exigiria lei complementar.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que não há óbice para que lei ordinária
instituidora de tributo, ao estabelecer a sujeição passiva, trate de responsabilidade tributária,
inclusive na espécie solidariedade, devendo, todavia, observar os limites e requisitos previstos no
Código Tributário Nacional, lei complementar autorizada pela Constituição Federal (art. 146) a
dispor sobre conflitos de competência, regulamentar as limitações ao poder de tributar e emitir
normas gerais em matéria de Direito Tributário.
De se observar que o tema “responsabilidade tributária” não está expressamente
previsto nas alíneas do art. 146, III, da Constituição Federal, entretanto, conforme esclarece
Frederico Araújo Seabra de Moura apud Daniel Monteiro Peixoto, adequa-se ao seu espectro
semântico:
[...] Deste modo, o tema da responsabilidade tributária adequa-se ao
espectro semântico do artigo 146 da CF/88, visto que o seu tratamento
por norma geral de direito tributário cumpre dois parâmetros de
harmonização do sistema tributário brasileiro: um positivo, consistente
no oferecimento de regras de responsabilização aplicáveis de imediato
por quaisquer dos entes federativos, independentemente de possuírem lei
ordinária específica (ex, arts. 129 e 135 do CTN); outro, de cunho
negativo, ao impedir que sejam criadas hipóteses de responsabilização de
modo desencontrado entre os diversos entes políticos que compõem a
federação brasileira. (Lei complementar tributária. São Paulo: Quartier
Latin, 2009, p. 213).
Ademais, a responsabilidade tributária guarda estreita relação com a
solidariedade, vez que ambas constam do Título II (Obrigação Tributária) do Livro Segundo
(Normas Gerais de Direito Tributário) do Código Tributário Nacional, situando-se a
solidariedade no capítulo IV e a responsabilidade tributária no capítulo V.
Com efeito, constata-se que o art. 124 do CTN dispõe sobre espécie de
responsabilidade tributária, visto que ao dispor sobre solidariedade passiva tributária, nada mais
faz que imputar, sem benefício de ordem, ônus aos coobrigados em face da relação jurídico-
tributária constituída:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Em relação a esse dispositivo, impende esclarecer que o interesse comum
indicado no inciso I diz respeito exclusivamente àquele de natureza jurídica na realização do fato
gerador, ou seja, ao interesse jurídico comum.
Quanto ao inciso II, aproprio-me do entendimento do i. Ministro José Delgado,
no âmbito do REsp 717.717/SP, nos termos do excerto que destaco: “3. A solidariedade
prevista no art. 124, II, do CTN, é denominada de direito. Ela só tem validade e eficácia
quando a lei que a estabelece for interpretada de acordo com os propósitos da Constituição
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000191/2008-71

Federal e do próprio Código Tributário Nacional”. (STJ - REsp: 717717 SP 2005/0008283-
8, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 28/09/2005, S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 08/05/2006 p. 172).
Nesse sentido, a doutrina de Leandro Paulsen esclarece que “o legislador não
pode contrariar o CTN, tampouco estabelecer solidariedade para quem não guarde
relação com o fato gerador”. (Direito tributário: constituição e código tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência. 12. ed. Livraria do Advogado Editora:ESMAFE, 2010, p. 930).
Paulo de Barros Carvalho, ao tratar do art. 124, II, do CTN, pugna pela
necessária vinculação do responsável solidário à materialização da hipótese de incidência (fato
típico):
Propositadamente, deixamos para o final a menção ao inc. II do art. 124, que declara
solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei.
Ajeita-se aqui uma advertência sutil, mas de capitular relevo. O território de eleição do
sujeito passivo das obrigações tributárias e, bem assim, das pessoas que devam
responder solidariamente pela dívida, está circunscrito ao âmbito da situação factual
contida na outorga de competência impositiva, cravada no texto da Constituição.
A lembrança desse obstáculo sobranceiro impede que o legislador ordinário, ao expedir
a regra-matriz de incidência do tributo que cria, traga para o tópico de devedor, ainda
que solidário, alguém que não tenha participado do fato típico. Falta a ele, legislador,
competência constitucional para fazer recair a carga jurídica do tributo sobre pessoa
alheia ao acontecimento gravado pela incidência. [...] (Curso de direito tributário. 23.
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 387).
Em uma abordagem ainda mais ampla da matéria, Luciano Amaro assim leciona:
Em suma, o ônus do tributo não pode ser deslocado arbitrariamente pela lei para
qualquer pessoa (como responsável por substituição, por solidariedade ou por
subsidiariedade), ainda que vinculada ao fato gerador, se essa pessoa não puder agir no
sentido de evitar esse ônus nem tiver como diligenciar no sentido de que o tributo seja
recolhido à conta do indivíduo que, dado o fato gerador, seria elegível como
contribuinte. (Direito tributário brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 338).
Noutro giro, o art. 128 do CTN, ao inaugurar o capítulo da responsabilidade
tributária, estabelece os limites a serem observados:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
(grifei)
Nessa perspectiva, permito-me deduzir que a aferição da solidariedade prevista no
art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991, não se dá isoladamente pelo art. 124, II, do CTN, como assim
procedeu a autoridade lançadora, mas, sim, observando-se, também, o disposto no art. 124, I, do
CTN, que determina que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse jurídico
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Destarte, é forçoso reconhecer que a circunstância específica de uma empresa
integrar grupo econômico de qualquer natureza, não atrai, por si só, a solidariedade passiva
tributária das demais empresas integrantes, reclamando a existência de interesse jurídico comum
na situação que constituiu o fato gerador, vez que ser integrante de grupo econômico não é
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000191/2008-71

requisito de imputação de responsabilidade tributária, inclusive na espécie solidariedade, a teor
da inteligência do Código Tributário Nacional.
Conclui-se, assim, que a aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 requer
interpretações sistemática e teleológica à luz do que dispõe o CTN sobre responsabilidade
tributária, inclusive na espécie solidariedade, não podendo ser interpretado, exclusivamente, em
combinação com o art. 124, II, do Código Tributário Nacional.
Nesse contexto argumentativo, é digno de registro o didático e elucidativo voto do
i. Desembargador Valdeci dos Santos (TRF-3), no âmbito do AMS: 00173348520054036100,
do qual transcrevo o seguinte excerto de sua ementa
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
GRUPO
ECONÔMICO.
EXPEDIÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
CONDICIONAMENTO À FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS DO
GRUPO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. [...] 3.
Ademais, a respeito da solidariedade tributária, cumpre esclarecer que o
"interesse comum" previsto no art. 124, I, do CTN, se traduz no interesse
jurídico comum dos sujeitos passivos na relação obrigacional tributária, é dizer,
quando os sujeitos realizam conjuntamente a situação que constitui o fato
gerador, consoante jurisprudência pacífica do C. STJ. Quanto ao artigo 124,
inciso II, do CTN, interpretado à luz da Constituição Federal (art. 146, III, CF),
não deve ser entendido como autorização ao legislador ordinário para criar
novas hipóteses de responsabilização de terceiros que não tenham participado da
ocorrência do fato gerador, sendo esta a interpretação dada pelo C. STF ao
julgar inconstitucional o art. 13 da Lei n.o 8.620/93, no RE 562.276 (repercussão
geral). 4. Deste modo, a aplicação do artigo 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91
restringe-se às hipóteses em que empresa do grupo econômico tenha participado
na ocorrência do fato gerador (art. 124, I, CTN) ou em situações excepcionais,
nas quais há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como forma de
encobrir débitos tributários (art. 124 do CTN/art. 30, IX, da Lei n.o 8.212/91/art.
50 do Código Civil), não decorrendo a responsabilidade solidária exclusivamente
da demonstração da formação de grupo econômico. 5. No caso concreto não há
de se falar em incidência do art. 30, inc. IX, da Lei n.o 8.212/91, inexistindo
indício nos autos de que as empresas do Conglomerado Econômico Itaúsa
tenham participado conjuntamente na ocorrência de fato gerador ou que haja
desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas do grupo, como
forma de encobrir débitos tributários. 6. Apelação a que se dá provimento. (TRF-3
- AMS: 00173348520054036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2017, PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/03/2017) (grifei)
Outrossim, também não se pode olvidar o entendimento do i. Ministro Mauro
Campbell Marques, esposado no REsp 1.144.884/SC, que segue na mesma linha interpretativa:
4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91,
nos casos em que configurada, no plano fático, a existência de grupo econômico
entre empresas formalmente distintas mas que atuam sob comando único e
compartilhando funcionários, justificando a responsabilidade solidária das
recorrentes pelo pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos trabalhadores a serviço de todas elas indistintamente. (STJ -
REsp: 1144884 SC 2009/0114242-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 03/02/2011) (grifei)
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000191/2008-71

Dessa forma, concluo que as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais
previdenciárias, quando tenham participado da ocorrência do fato gerador (interesse jurídico
comum).
Entretanto, constata-se, na espécie, que a autoridade fiscal não comprovou a
existência de interesse jurídico comum das empresas integrantes do grupo econômico na
realização do fato gerador às quais se atribuiu a solidariedade passiva tributária, limitando-se a
impor-lhes, indistintamente, a responsabilidade objetiva prevista no art. 30, IX, da Lei n.
8.212/1991.
Ante o exposto, voto pela improcedência da solidariedade passiva tributária das
empresas integrantes do grupo econômico.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital